Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-35.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003069-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CPF: 705.767.501-15 (AGRAVANTE), TEXTIL HB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 85.243.640/0001-85 (AGRAVADO), POLACO SANTI MECANICA E GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 00.866.244/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0003-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0002-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA - CPF: 153.893.599-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD no valor de R$ 52.789,32, em cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de duplicatas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados judicialmente enquadram-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15, e se a executada comprovou adequadamente a natureza protegida dos recursos constritos.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos não opera de forma automática, exigindo do executado a comprovação da natureza, origem e destinação dos recursos, conforme art. 854, § 3º, I, do CPC/15.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção legal pode alcançar valores em conta corrente e outras aplicações, desde que comprovadamente destinados à reserva de subsistência, ressalvando que não se aplica quando a conta possui movimentação habitual, caracterizando uso cotidiano.

5. A agravante limitou-se a afirmações genéricas sobre a natureza dos valores, sem apresentar extratos bancários, comprovantes de ausência de movimentação frequente ou qualquer elemento probatório que demonstrasse tratar-se efetivamente de caderneta de poupança destinada a situações emergenciais.

6. A ausência de indicação de bens à penhora e de garantia alternativa ao juízo reforça a legitimidade da constrição, em observância ao princípio da efetividade da execução e à ordem preferencial de bens penhoráveis estabelecida no art. 835, I, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento
desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC/15, não opera automaticamente, incumbindo ao executado o ônus de comprovar a natureza protegida dos recursos, mediante
apresentação de extratos bancários e demonstração da ausência de movimentação habitual. 2. A mera alegação de que valores bloqueados constituem reserva financeira, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade nem o desbloqueio judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15,
arts
. 833, X; 835, I; 854, § 3º, I; 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2729826 RS 2024/0319557-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO
;
STJ -
AgInt
no REsp: 2131828 SP 2024/0099278-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO
;

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10023522320268110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JACINTA DE ANDRADE SANTI
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1011147-31.2022.8.11.0041, que
indeferiu
pedido de desbloqueio de
valores constritos via SISBAJUD (
R$ 52.938,84
)
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os valores bloqueados constituem reserva financeira acumulada ao longo de diversos anos, destinada exclusivamente à sua subsistência e de sua família, enquadrando-se na proteção do art. 833, X, do CPC/15.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece interpretação extensiva do dispositivo, abrangendo não apenas cadernetas de poupança, mas também valores mantidos em conta corrente, desde que inferiores a 40
salários-mínimos
.

Sob tais argumentos, r
equer a concessão de efeito ativo para determinar o desbloqueio imediato dos valores e, no mérito, o provimento do recurso para reformar
a decisão agravada.

O Relator
à época – Des.
Dirceu dos Santos
-
indeferiu
a tutela recursal (id.344192898).

A agravada
apresentou contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento origina-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por
TEXTIL HB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
em face de
JACINTA DE ANDRADE SANTI
e outros, decorrente de ação de cobrança de duplicatas com fatos geradores no ano de 2004.

A ação de conhecimento tramitou sob o nº 0017687-69.2009.8.11.0041, tendo sido ajuizada em 30 de outubro de 2008 e sentenciada em 01 de fevereiro de 2022, com trânsito em julgado em 24 de março de 2022. O cumprimento de sentença foi requerido em 25 de março de 2022, com crédito atualizado de R$ 331.468,17.

A executada JACINTA DE ANDRADE SANTI opôs exceção de
pré
-executividade em julho de 2023, sen
do
esta
rejeitada
por
decisão de 12 de julho de 2024.

Em novembro de 2025, novo bloqueio via SISBAJUD foi determinado, resultando na constrição adicional de R$ 52.789,32. A executada requereu o desbloqueio alegando que os valores constituem reserva financeira depositada em caderneta de poupança, protegida pelo art. 833, X, do CPC.

O juízo de origem indeferiu o pedido ao fundamento de que a executada não comprovou a natureza impenhorável dos valores nem demonstrou que a constrição compromete sua subsistência.

Pois bem.

O art. 833,
inciso X
, do CPC estabelece
:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A norma
estabelece expressamente a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. A jurisprudência, especialmente do STJ, tem evoluído para estender essa proteção a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou mesmo em conta corrente, desde que constituam reserva de pequena monta e estejam abaixo do limite legal.

Nesse sentido:

" AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA-CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em
conta-corrente
, poupança ou outras aplicações financeiras.

3. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

Contudo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, é necessário que o executado comprove que os valores bloqueados constituem sua única reserva financeira e que são destinados à sua subsistência e de sua família.

De acordo com o art. 854, §3º, do CPC, cabe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -

as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros
."

No caso concreto, a agravante limitou-se a afirmar genericamente que os valores bloqueados constituem reserva financeira acumulada ao longo de anos, sem apresentar qualquer documento comprobatório. Não juntou extratos bancários que demonstrassem a natureza da conta atingida pela constrição, tampouco comprovou que se trata efetivamente de caderneta de poupança, e não de conta corrente com movimentação habitual.

A ausência de movimentação frequente constitui elemento essencial para caracterizar a conta como reserva financeira protegida pela norma de impenhorabilidade. Contas com movimentação habitual, ainda que mantenham saldo inferior a 40 salários-mínimos, não se enquadram na proteção legal, pois não configuram poupança destinada a situações emergenciais, mas sim recursos utilizados no cotidiano.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE
VALORES.
40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1 .
A Corte Especial
firmou entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. 2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à
espécie .
3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2131828 SP 2024/0099278-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial .
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição
constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (
REsps
1 .677.144/RS e 1.660.671/RS,
Rel
. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu que, "para além da ausência de prova no tocante à origem da verba constrita, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados, quer porque recaíram em montante que excedia a 40 salários mínimos, quer porque não há prova e sequer alegação de que os valores antes movimentados foram utilizados para sua subsistência ou se sua família, quer ainda porque mesmo com o bloqueio, permaneceu saldo positivo de mais de R$14.000,00, suficiente à subsistência do devedor, ausente comprovação e, novamente, sequer alegação, de que necessita de importância superior a esta para sua manutenção digna" . Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2729826 RS 2024/0319557-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE .
POUPANÇA (ART. 833, X, CPC). RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PROTETIVA. INCONSISTÊNCIA DAS TESES
DEFENSIVAS .
AUSÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve penhora de R$ 32.710,07 realizada via SISBAJUD. II. Questões em discussão
2 .
(i) Saber se incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (
ii
) verificar eventual nulidade da decisão por violação ao contraditório substancial. III. Razões de decidir
3 .
A proteção da pequena poupança
não possui caráter absoluto e pode ser relativizada quando ausentes elementos que evidenciem a destinação do numerário ao mínimo existencial; 4. A existência de patrimônio em nome da executada e a inconsistência das teses defensivas afastam a aplicação automática da regra de impenhorabilidade; 5. Inexistência de decisão-surpresa quando o fundamento decisório decorre de elementos constantes dos autos.
IV .
Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser relativizada quando inexistente demonstração de que o numerário constitui reserva mínima de subsistência do executado
” .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10023522320268110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2026)

Assim, não tendo
a parte
agravante se desincumbido do ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não há como acolher sua pretensão recursal.

Portanto, verifica-se que
a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, que exige a comprovação efetiva da natureza de reserva financeira dos valores bloqueados para que seja reconhecida a impenhorabilidade
, não havendo ilegalidade ou abusividade na medida.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juizde Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026